Tribunal: STF
Processo: RHC 223044
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Claudio Antonio contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 764.399/SC (documentos eletrônicos 18 e 19).



    A recorrente sustenta, em síntese, que



    “[t]rata-se de agravo em execução penal interposto por JOSE CLAUDIO ANTONIO, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, que indeferiu pedido formulado pela defesa de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 para o fim de afastar-se a hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas. 



    O TJSC, por sua Quarta Câmara Criminal, negou provimento ao agravo defensivo. 



    Em face do referido acórdão, porque flagrantemente ilegal, insurgiu-se a defesa com a impetração do Habeas Corpus junto ao STJ, o que por sua vez, em decisão monocrática, denegou a ordem do writ. 



    Destarte, interposto Agravo Regimental, o qual teve provimento negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    […]



    O presente habeas corpus visa a desconstituir o acórdão ilegal do proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Habeas Corpus interposto pela defesa, manteve a decisão do juizado anterior que indeferiu pedido formulado pela defesa de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 para o fim de afastar-se a hediondez por equiparação do crime de tráfico de drogas.



    […]



    Diante deste quadro, a despeito de qualquer discussão jurídica, é fato que não considerar o crime de tráfico de drogas como equiparado à hediondo traz uma melhora prática e sustentável à gestão prisional no país, uma vez que se passa a aplicar a fração dos delitos comuns para progressão de regime. 



     A Lei 13.964/2019 trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressões para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos. Ora, se de um lado há previsão legal expressa para os crimes hediondos no art. 1º da Lei 8.072/1990, não há definição legal do que seriam os crimes equiparados a hediondos para fins de progressão de regime. 



    Ademais, a Lei 13.964/2019 revogou o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Tal dispositivo trazia menção legal expressa de que o crime de tráfico de drogas era equiparado a hediondo para os fins de progressão de regime.



    […]



    Dessa forma, o tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, perde o caráter de crime equiparado ao hediondo, estando sujeito, portanto, às regras vigentes na legislação ordinária pertinentes ao regime prisional, à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à concessão de sursis.



     Portanto, dentro do quadro apresentado não parece adequado presumir a equiparação à hediondez do crime de tráfico de drogas, em razão de insustentabilidade desta posição olhando também para a gestão prisional brasileira, levando em conta a realidade do país como terceiro maior encarceramento do mundo.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 25).



    Ao final, pede



    “[...] o provimento do presente recurso, para que conceda a ordem de habeas corpus em favor do recorrente, para reformar o v. acórdão, nos termos da fundamentação acima. 



    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem.” (pág. 8 do documento eletrônico 25).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (documento eletrônico 39).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Ao julgar o HC 215.771-AgR/PR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, fixou tese no sentido de que a revogação do § 2º do art. 2º da lei 8.072/1990 pela lei 13.964/2019 não retirou do delito de tráfico de drogas a sua equiparação a crime hediondo.



    A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros.



    II - Agravo ao qual se nega provimento”.



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a súmula que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÕES QUE NÃO AFASTARAM A NATUREZA DE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, QUE DECORRE DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. ‘A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.’ (AgRg no HC 729.332/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    2. O fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal que não se considera hediondo, ou equiparado, o tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado já atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 18).



    Conforme se verifica, esse decisum está em harmonia com o referido entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator